Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733523-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZILENY DA SILVA GUIMARÃES ORTIZ RÉU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Zileny da Silva Guimarães Ortiz com a finalidade de desconstituir acórdão da 4a Turma Cível (no 1343357) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação do Distrito Federal para reformar a sentença prolatada nos autos de no 0704392-18.2020.8.07.0018, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. Em suma, sustenta que o acórdão deve ser rescindindo diante da superveniência de prova nova (CPC, art. 966, VII), consistente na “[...] Declaração Do Sr. Secretario de economia do distrito federal, ANDRE ROCHA, fornecida pela Ré, em 28 de Maio de 2021 [...]”. 3. Aduz que a prova somente foi obtida após o trânsito em julgado, constituindo fato novo verificável e benéfico, o qual seria capaz de afastar a coisa julgada, mediante a rescisão do acórdão supracitado e o restabelecimento dos efeitos da sentença prolatada nos referidos autos. 4. Pede que o acórdão seja rescindido, com a manutenção dos efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0704392-18.2020.8.07.0018 que tramitaram perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, como consequência da prova nova obtida após o trânsito em julgado. 5. As custas processuais não foram recolhidas, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.000,00 (ID no 30067236, pág. 9). 7. Foi determinada a emenda da petição inicial, nos termos da decisão de ID no 30074736, págs. 1-3. 8. Resposta da autora no ID no 30687171 e 30949542 e seguintes. 9. Cumpre decidir. 10. Conforme disciplina o art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 11. A autora embasa a sua pretensão na existência de prova nova obtida após o trânsito em julgado, defendendo que o acórdão deve ser rescindido, sob pena de acarretar-lhe prejuízo de difícil reparação. Defende que a prova obtida seria suficiente para corroborar uma situação fática benéfica e justificaria nova análise da matéria já submetida a julgamento. 12. Apesar de alegar em sua emenda à inicial que o pedido rescisório não constitui sucedâneo recursal, os pontos suscitados foram objeto de julgamento pelo órgão colegiado na ocasião em que a apelação do Distrito Federal foi conhecida e provida, por unanimidade. 13. O reajuste concedido pelo chefe do Poder Executivo aos servidores públicos do Distrito Federal integrantes da carreira de enfermeiro, por meio da Lei no 5.248/2013, sem a necessária dotação orçamentária, foi devidamente analisado pelo acórdão rescindendo, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.248/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. STF/RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que na aprovação da Lei Orçamentária Anual a Câmara Legislativa tenha indicado a fonte de custeio do aumento dos servidores e aprovado. 2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1343357, 07043921820208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. Ficou consignado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 905.357/RR (Tema no 864), no sentido de que a lei que estabelece aumento aos servidores públicos depende de previsão na Lei Orçamentária Anual e de autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 15. Identificadas a ausência dos pressupostos legais para que o Distrito Federal fosse compelido a arcar com o aumento na remuneração dos servidores públicos, a rediscussão da matéria em decorrência de mera declaração prestada pelo Secretário de Economia, não constitui prova nova a ensejar a rescisão do acórdão. 16. Eventual declaração do Secretário de Economia quanto ao pagamento da terceira parcela de reajuste salarial se refere ao novo cenário orçamentário do Distrito Federal, o qual somente poderá se efetivar caso sejam preenchidos os requisitos legais já mencionados. 17. Como consequência, não se trata de prova nova capaz de afastar a coisa julgada, formada diante do contexto fático-jurídico outrora existente e que aplicou de maneira adequada as normas e a jurisprudência pertinente ao caso concreto. 18. A simples correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas e questões já resolvidas, como pretende a autora, não se encontram entre as hipóteses legais que permitem o processamento da Ação Rescisória, nos termos já salientados. 19. Do contexto fático-documental apresentado, infere-se que a pretensão da autora constitui evidente sucedâneo recursal, o que inviabiliza o seu processamento (CPC, art. 966, §6o). 20. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a documentação apresentada pela autora demonstra que os seus rendimentos são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência de renda (IDs no 30949544, no 30949545). 21. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 22. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 23. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 24. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. Logo, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. DISPOSITIVO 25. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, inciso IV c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 26. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão 27. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 28. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, se houver. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO